Tribunal: STF
Processo: ARE 876195
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE ADI PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.



    1. O caso dos autos não caracteriza um problema de constitucionalidade, mas sim de legalidade, sendo incabível sua análise em recurso extraordinário, o qual só admite o exame de ofensa direta à Constituição Federal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.